Tribunal: TJES
Processo: 5007657-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007657-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: JOAO ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MULTA COMINATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito, deferiu tutela de urgência para suspender os descontos referentes a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) no benefício previdenciário da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos; e (ii) saber se o valor da multa cominatória (
astreintes
) fixada para o caso de descumprimento é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das instituições financeiras por danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, por caracterizar fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento.

Presente a probabilidade do direito, diante da alegação autoral de não ter celebrado o contrato, e o perigo da demora, uma vez que os descontos em benefício previdenciário de pessoa idosa comprometem a sua subsistência.

O valor da multa cominatória deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade. No caso, a multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto mostra-se excessiva em relação ao valor da parcela mensal (R$ 53,57), devendo ser reduzida para R$ 500,00 (quinhentos reais) e limitada ao valor total do contrato, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da multa cominatória para R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto indevido, limitada ao valor do contrato.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO
BMG SA

contra a r. decisão que, nos autos da
ação
declaratória de inexistência de
débito

ajuizada por
JOÃO ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA
,
deferiu a tutela de urgência
para determinar que a
“parte ré suspenda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os descontos realizados a título de cartão de crédito de reserva margem consignada, conforme apontado na inicial, no benefício previdenciário da parte autora (NB 194.224.330-5), até o julgamento do feito ou até que sobrevenha decisão em sentido contrário, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por ato de descumprimento.”

Em suas razões (evento 13724735), aduz a parte agravante, em síntese, que não restam presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência pelo juízo singular.

Sustenta que a multa fora fixada em patamar elevado.

Liminar recursal indeferida no evento 13737299.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5007657-35.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:

BANCO
BMG SA

AGRAVAD
O: JOÃO ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO
BMG SA

contra a r. decisão que, nos autos da
ação
declaratória de inexistência de
débito

ajuizada por
JOÃO ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA
,
deferiu a tutela de urgência
para determinar que a
“parte ré suspenda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os descontos realizados a título de cartão de crédito de reserva margem consignada, conforme apontado na inicial, no benefício previdenciário da parte autora (NB 194.224.330-5), até o julgamento do feito ou até que sobrevenha decisão em sentido contrário, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por ato de descumprimento.”

Em suas razões (evento 13724735), aduz a parte agravante, em síntese, que não restam presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência pelo juízo singular.

Sustenta que a multa fora fixada em patamar elevado.

Liminar recursal indeferida no evento 13737299.

Na origem, a ora agravada ajuizou ação em desfavor do banco agravante aduzindo, em suma, ser beneficiária do INSS por meio do benefício nº 194.224.330-5.

Alega que sem qualquer anuência sua, observou que o banco réu implementou uma consignação em cartão, sendo que nunca formulou tal contratação.

Basicamente diante de tais fundamentos, requereu, em caráter liminar, a suspensão dos descontos em seus benefícios previdenciários.

Ao receber a inicial, o juízo singular deferiu a medida liminar, conforme já alinhavado.

Foi, então, contra essa decisão acima mencionada que o agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Em análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, entendo que o recurso merece parcial provimento.

Cumpre registrar, inicialmente, que o uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Oportunamente, colaciono o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.

(REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). Grifei.

O citado julgamento originou, inclusive, o enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber:
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”
(Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

No caso em comento, verifico que as alegações autorais estão revestidas de verossimilhança especialmente diante do argumento autoral no sentido de que não contratou com o banco demandado, restando demonstrado, a partir daí, tanto a probabilidade do direito, quanto o perigo da demora, ressaltando, quanto a este último requisito (
periculum in mora
), que os descontos efetuados nos benefícios previdenciários percebidos pela recorrida (pensionista com 60 – sessenta – anos) comprometem, indubitavelmente, a sua subsistência.

O agravante se insurge, ainda, contra o valor da multa diária fixada pelo juízo de primeiro grau, em caso de descumprimento de sua decisão, por entender que foi prevista de forma desproporcional.

O valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

No caso dos autos, apesar do grande poder econômico do agravante, entendo que o valor da multa fixada pelo juízo
a quo
– R$ 1.000,00 (mil reais) não é razoável se considerarmos o valor supostamente contratado e o valor do desconto realizado nos proventos do agravado (R$ 53,57).

Assim,
reputo que a multa cominatória deve ser reduzida para a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) por
desconto,
devendo,
ainda,
ser
estabelecida
a limitação
do valor conforme o valor do suposto contrato firmado entre as partes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO,
reduzindo a multa cominatória para a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto, bem como para limitar o valor das astreintes ao valor do contrato.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)